Tribunal: STF
Processo: Rcl 63952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE EX-DEPUTADO: CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.039. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Júlia Constantina Pampolha de Santa Brígida, em 21.11.2023, contra ato pelo qual teria sido descumprida decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.039.



    2. Em 22.11.2023, determinei a intimação da reclamante juntar “as peças essenciais para a compreensão da controvérsia, como por exemplo, cópias da decisão ou do ato reclamado e de eventuais recursos interpostos e decisões neles proferidas” (doc. 14).



    Em 28.11.2023, a reclamante apresentou aditamento à inicial, requerendo “a juntada do Acórdão em anexo, referente à ADPF 1039. Ademais, reitera que a presente reclamação tem por intuito demonstrar que o Estado do Pará, na referida ADPF, não seguiu a jurisprudência desta Suprema Corte, ao tratar a ora requerente como possuidora de qualquer tipo de pensão por morte, sem analisar o caso concreto da dita pensionista” (doc. 15).



    3. A reclamante afirma que, “no que tange ao posicionamento adotado pelo Pretório Excelso no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1039, ressalta-se que a situação apontada não diz respeito ao julgado da Lei n. 2.385, de 12 de julho de 1963, que instituiu a pensão por morte, de caráter previdenciário mensal em favor da reclamante” (fl. 1, doc. 1).



    Alega que “as disposições constitucionais da atual Carta Política não se aplicam a direitos materializados em período anterior a sua promulgação, uma vez se tratar de retroatividade mínima. Ao revés, para fins de desconstituição de relações jurídicas firmadas em momento pretérito, deveria a Lex Mater ser expressa nesse sentido, o que não ocorreu” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “temos que saber distinguir a diferença entre uma pensão concedida após o término de um simples mandato eleitoral em caráter temporário, de uma pensão cujo fato gerador foi a morte de um Deputado Estadual em pleno exercício de seu mandato, tornando-se assim uma pensão originária, eis que nasceu para benefício da viúva, tendo caráter previdenciário, considerando que, à época do ocorrido, sequer existia legislação previdenciária ou Instituto de Previdência no Estado do Pará, pois tudo relacionado a esses benefícios era resolvido por meio de Comissão através de resoluções ou leis emanadas da própria Assembleia Legislativa Estadual” (fl. 2, doc. 1). 



    Assinala que “só tomou conhecimento de todo o ocorrido quando, aos 91 (noventa um) anos de idade, ao se dirigir à agência bancária, constatou que não havia sido o rotineiro depósito, sem tem recebido qualquer notificação por parte do Estado do Pará ou qualquer comunicação de ação judicial. Após análise da referida Arguição, foi constatado que se tratou de ação açodada por parte deste Ente Federativo, que sem o devido revestimento dos cuidados necessários, tratou a pensão por morte originária da ora reclamante, como se fosse simples ‘pensão por morte de político’, sem atentar para as especificidades do caso. A pensão por morte originária em tela, foi instituída pela Lei Estadual n. 2.835 de 12 de julho de 1963, em anexo, que trouxe, além da pensão por morte originária da requerida, a concessão de benefício a várias outras pessoas, com situações fáticas diferentes da ora reclamante” (sic, fl. 3, doc. 1). 



    Destaca que “foi casada com Miguel de Santa Brígida, o qual durante o enlace matrimonial elegeu-se Deputado Estadual, vindo a falecer precocemente, no exercício de seu mandato, em decorrência de um acidente automobilístico na estrada de Castanhal/PA, no dia 19 de setembro de 1962, ainda deputado, revestindo referida pensão, também em caráter previdenciário. Conforme certidão anexa, obtida na Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, o Sr. Miguel foi eleito no pleito realizado no dia 03 de outubro de 1958, tendo tomado posse em 1º de fevereiro de 1959, para a 4ª Legislatura, tendo exercido o mandato pelo tempo líquido de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias. Por conta deste fato, a Reclamante passou a ter o direito do recebimento de Pensão por Morte Originária ou seja, um benefício da viúva, tendo como fato gerador o falecimento de seu cônjuge” (fl. 3, doc. 1). 



    Assevera que “a atual interpretação da Constituição decorrente do julgamento da da ADPF nº 1039 reconhece a estabilidade dos recebimentos com amparo na norma declarada inconstitucional em razão do decurso do tempo, mas deixou de analisar a peculiaridade apontada nesta reclamação quanto a idosa afetada pela decisão, com mais de 90 anos de Idade e 60 anos de recebimento do benefício. Dessa forma, este c. Tribunal deu tratamento uniforme a quem tem proteção constitucional específica e a barreira imposta pelos próprios requisitos de aposentadoria a um suposto – e impossível – retorno ao mercado de trabalho” (fl. 7, doc. 1).



    Ressalta que “a Administração não tem o poder de declarar inconstitucionalidade de lei, matéria reservada ao Judiciário. Não tendo o STF se debruçado sobre a Lei Estadual nº 2.835 de 12 de Julho de 1963, quiçá sobre a sua constitucionalidade mediante a CF/46, não cabe ao Executivo Estadual fazê-lo. Em suma, a pensão paga à reclamante foi estipulada com base na CF/46, vigente à época, de modo que não é admissível que o Estado do Pará estenda os efeitos de decisão proferida pelo Supremo com parâmetro na CF/88 a uma lei editada com fulcro na CF/46, já que as constituições são embasadas em princípios e valores diferentes. A suspensão, portanto, fere o direito líquido e certo da reclamante de receber a verba em destaque porque a Lei Estadual nº 2.835 de 12 de Julho de 1963, além de não ter sido declarada inconstitucional, respeitou a simetria constitucional (CF/46)” (fl. 20, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação constitucional para cassar o ato reclamado, e determinar o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido a Reclamante, desde a data da suspensão” (sic, fl. 20, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Pelo que se depreende dos documentos juntados pela reclamante, põe-se em foco nesta ação se, ao cassar a aposentadoria da reclamante, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.039.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. No art. 2º da Lei n. 2.835/1963 do Pará, declarado não recepcionado pela Constituição da República de 1988, dispunha-se: “art. 2º. Fica concedida, também, à viúva e filhos menores do deputado Miguel Santa Brígida, àquela enquanto perdurar a sua viuvez e a estes durante sua menoridade, a pensão mensal de Cr$ 34.000,00 (trinta e quatro mil cruzeiros)” (doc. 7). 



    Em 27.3.2023, este Supremo Tribunal julgou procedente a “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Pará em face da Lei Estadual 2.835/1963, especialmente de seu art. 2º, caput, que concedeu pensão mensal aos dependentes do Deputado Miguel Santa Brígida, além de reajustar valores de pensões referentes a outros pensionistas, beneficiados por legislações anteriores” (fl. 3, doc. 16), nos seguintes termos:



    “CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI DO ESTADO DO PARÁ. PENSÃO ESPECIAL INSTITUÍDA EM FAVOR DE EX-DETENTORES DE MANDATO POLÍTICO E DE SEUS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. A instituição de pensão especial em benefício de ex-detentores de mandato político e de seus familiares não encontra respaldo no modelo constitucional político-previdenciário. Precedentes. 2. O princípio republicano deve conformar a atuação do Poder Público e daqueles que corporificam a longa manus do Estado. 3. Medida cautelar confirmada. Procedência do pedido para assentar a incompatibilidade das normas impugnadas, editadas pelo Estado do Pará, em face da Constituição, modulando os efeitos da decisão para afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data da concessão da medida cautelar (04/01/2023)” (ADPF n. 1.039, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 20.4.2023).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.039, o Ministro Gilmar Mendes ficou parcialmente vencido quanto à modulação dos efeitos, pois, “além afastar o dever de devolução dos valores já pagos até a data da concessão da medida cautelar (04/01/2023), também ressalvar as pensões já concedidas com base nessa norma até a publicação da ata de julgamento da presente arguição” (fl. 29, doc. 16).



    8. Na espécie em exame, a reclamação não se volta contra decisão judicial específica, mas contra ato administrativo que teria sido expedido pelo Estado do Pará, consubstanciado na cassação da aposentadoria da reclamante com base na decisão proferida por este Supremo Tribunal na na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.039. 



    A presente reclamação não pode prosperar na forma pleiteada, não sendo o instrumento processual adequado para questionar a validade jurídica do ato administrativo do Estado do Pará que estaria em alegado descompasso com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.039.



    A reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal 
n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (…).



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 
Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, 
o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” 
(Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministra  CÁRMEN LÚCIA



Relatora